Tribunal: TJES
Processo: 5010777-30.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010777-30.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: PLINIO SILVA DOS SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EQUIPARAÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO AO DE EMPRÉSTIMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS. SENTENÇA PROCEDENTE. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PROCEDENTES EM SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5010777-30.2024.8.08.0030
Recorrente: BANCO BMG S/A
Recorrido: PLÍNIO SILVA DOS SANTOS
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EQUIPARAÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO AO DE EMPRÉSTIMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS. SENTENÇA PROCEDENTE. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PROCEDENTES EM SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, O AUTOR RELATA QUE, AO ANALISAR O EXTRATO DE PAGAMENTO DE SUA APOSENTADORIA, VERIFICOU QUE O RÉU REALIZAVA, DESDE 06/2018, SEM SEU CONSENTIMENTO, DESCONTOS MENSAIS REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), SENDO QUE NÃO CONTRATOU TAL CARTÃO. ALEGA, AINDA, QUE OS DESCONTOS SÃO ABUSIVOS E QUE A MODALIDADE CONTRATADA IMPEDE A QUITAÇÃO DO DÉBITO, UMA VEZ QUE OS PAGAMENTOS REALIZADOS SÃO INSUFICIENTES PARA AMORTIZAR O SALDO DEVEDOR, LIMITANDO-SE A COBRIR ENCARGOS E JUROS ELEVADOS. ASSIM, PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, DECRETO A REVELIA da ré e
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:a)
DECLARAR
a nulidade do contrato nº 52648813, conforme ID 51573976;b)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento da Repetição de Indébito à parte autora, no valor de R$ 7.059,60 (sete mil e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), já em dobro,
bem como a devolver em dobro ao autor eventuais valores descontados após o ajuizamento da ação
, a serem atualizados monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo prejuízo e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;c)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de Danos Morais à parte autora, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;d)
RATIFICAR
a decisão liminar de ID 48778517.Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.”
(3). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
EM SUAS RAZÕES, O BANCO REQUERIDO, SUSCITOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NO MÉRITO, REITEROU A VALIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E, POR CONSEQUÊNCIA, DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO DO AUTOR. REQUEREU, AO FINAL, A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
INICIALMENTE, NO TOCANTE À PRELIMINAR E PREJUDICIAIS SUSCITADAS PELO BANCO RECORRENTE, DEIXO DE ANALISÁ-LAS, COM FUNDAMENTO NO ART. 488 DO CPC.
(6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA EM TELA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR, CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, ANTE SUPOSTO VÍCIO DE VONTADE, BEM COMO A POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SUPOSTAMENTE SOFRIDOS. POIS BEM. O AUTOR RELATA ESTAR SENDO INDEVIDAMENTE COBRADO POR NEGÓCIO QUE ALEGA NÃO TER CONTRATADO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE NUNCA SOLICITOU QUALQUER CARTÃO JUNTO AO BANCO REQUERIDO. CONTUDO, ANALISANDO OS AUTOS, OBSERVO QUE O REQUERENTE, CIENTE DA AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE CONSIGNADO, FEZ USO DESSA FUNÇÃO, PORQUANTO, NO CAMPO “
DEMONSTRATIVO DESPESAS
” DAS FATURAS CONSIGNADAS SOB O ID. 12569931 HÁ HISTÓRICO DE REALIZAÇÃO DE DIVERSAS COMPRAS (ID. 12569932 - Págs. 14/20, 45, 50/53, 89) COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO, INCLUSIVE EM ESTABELECIMENTOS FÍSICOS, DEMONSTRANDO, ASSIM, QUE O CONSUMIDOR TINHA CIÊNCIA QUE SE TRATAVA DE UM PRODUTO CARTÃO DE CRÉDITO. CUMPRE RESSALTAR QUE EM CASOS SEMELHANTES, ESTE RELATOR JÁ FIRMOU ENTENDIMENTO INVALIDANDO O CONTRATO PELO VÍCIO DE CONSENTIMENTO, POIS O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SEM COMPRAS E SEM DESBLOQUEIO DO CARTÃO SERIA ARTIFÍCIO ENGENDRADO PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA BURLAR A MARGEM CONSIGNÁVEL DOS BENEFÍCIOS E SALÁRIOS, CONSTITUINDO-SE EM VERDADEIROS EMPRÉSTIMOS,
MAS ESTE NÃO É O CASO DOS AUTOS, POIS O AUTOR NÃO SÓ RECEBEU VALOR EM CRÉDITO (DINHEIRO), COMO TAMBÉM REALIZOU COMPRAS E POR ESTE MOTIVO NÃO SE PODE ACOLHER A TESE DE QUE TENHA HAVIDO ERRO OU DOLO.

ASSIM, O BANCO REQUERIDO COMPROVOU A REGULARIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL, DEMONSTRANDO TER A PARTE AUTORA CONTRATADO O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, AUTORIZANDO, DE FORMA EXPRESSA, QUE DESCONTOS SE EFETIVASSEM DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO, SENDO AS COBRANÇAS REALIZADAS EM EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR (ART. 188, I DO CÓDIGO CIVIL), OU SEJA DIANTE DAS PROVAS DA CONTRATAÇÃO E DO USO DO CARTÃO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS CONFIGURARIA CLARO AFRONTE AOS PRINCÍPIOS CONTRATUAIS E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DO AUTOR. A IMPROCEDÊNCIA É, PORTANTO, MEDIDA DE RIGOR E POR DECORRÊNCIA LÓGICA, NÃO HÁ DE SE FALAR NA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL, ATÉ PORQUE O AUTOR NÃO REALIZA OS PAGAMENTOS EM SUA TOTALIDADE, SE LIMITANDO A PAGAR SOMENTE COM OS DESCONTOS REALIZADOS EM SEU CONTRACHEQUE, QUE NÃO FAZIA JUS AO COBRADO NAS FATURAS ANEXADAS. PORTANTO, NÃO SE MOSTRA POSSÍVEL A ANULAÇÃO DE UM CONTRATO COM O QUAL AMBAS AS PARTES TÊM SE BENEFICIADO. AINDA SE MOSTRA NECESSÁRIO RESSALTAR QUE A DECLARAÇÃO DE VALIDADE DA CONTRATAÇÃO, EM NADA IMPEDE QUE O RECORRIDO EXERÇA O DIREITO DE ENCERRAR A RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. DESSARTE, VOTA-SE PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA O FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(7).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR
BANCO BMG S.A.
E, NO MÉRITO
DOU-LHE PROVIMENTO
REFORMANDO A SENTENÇA OBJURGADA PARA
JULGAR IMPROCEDENTES
OS PEDIDOS INICIAIS, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I DO CPC. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)